Tribunal: TJPA
Processo: 0810765-46.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810765-46.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: BENEDITO NAZARE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NA APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810765-46.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES

EMBARGADO: BENEDITO NAZARÉ DE ALMEIDA

ADVOGADO: ALINE PAMPOLHA TAVARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO RCI BRASIL S.A,
inconformado com a decisão prolatada em sede de Apelação, em face de
BENEDITO NAZARÉ DE ALMEIDA.

Alega o embargante que o presente Acórdão é omisso e contraditório e citou prequestionamento de matéria.

Aduz ser contraditório o Acórdão por afirmar que não restou configurada a constituição em mora do devedor, na forma preconizada pela legislação de regência e pelo entendimento sedimentado pelo STJ.

Afirma que deve ser reconhecida a comprovação da constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Informa que como fito de prequestionamento explícito, requer a manifestação sobre a aplicabilidade e vigência dos dispositivos
parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 e entendimento jurisprudencial mencionado (Tema 1.132 do STJ).

Ao final, requer o provimento do recurso.

Consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

de

de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por contradição, quando não há concordância existente entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão. Situação que também não se desponta no caso dos autos.

No caso em apreço, sobre a suposta omissão e contradição, considero improcedente, pois basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Digo isto, pois é sabido que é ônus do devedor informar a mudança de endereço,
porém, uma vez inerte, e tendo ocorrido sua mudança, impossibilitando para tanto sua constituição em mora, deveria o Banco utilizar-se de outros mecanismos disponíveis para tanto, tal como, notificação via edital.

Sendo assim, o embargante deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido na apelação.

DO PREQUESTIONAMENTO

O embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024